Tribunal: TJSP
Processo: 1002316-90.2020.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança – Bloqueio de prontuário (CNH) e suspensão do direito de dirigir – Documentos dos autos que demonstram a interposição de recurso administrativo à JARI ainda pendente de julgamento, como também certidão de prontuário com anotações de recurso com resultado indeferido e de bloqueio em 01/10/2019 – Insuficiência da prova documental para configurar direito líquido e

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança – Bloqueio de prontuário (CNH) e suspensão do direito de dirigir – Documentos dos autos que demonstram a interposição de recurso administrativo à JARI ainda pendente de julgamento, como também certidão de prontuário com anotações de recurso com resultado indeferido e de bloqueio em 01/10/2019 – Insuficiência da prova documental para configurar direito líquido e certo do impetrante – Inadequação da via eleita para dilatar a instrução probatória – Sentença mantida – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000029003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002316-
90.2020.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante FRANCISCO
FELIPE COMODO LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002316-90.2020.8.26.0220 -Voto no 21.589
2
VOTO No 21.589
APELAÇÃO No 1002316-90.2020.8.26.0220
APELANTE: Francisco Felipe Comodo Leite.
APELADO: Departamento Estadual de Trânsito Detran.
INTERESSADO: Diretor da 9a Ciretran de Guaratingueta.
APELAÇÃO - Mandado de Segurança
Bloqueio de
prontuário (CNH) e suspensão do direito de dirigir

Documentos dos autos que demonstram a interposição
de recurso administrativo à JARI ainda pendente de
julgamento, como também certidão de prontuário com
anotações de recurso com resultado indeferido e de
bloqueio em 01/10/2019
Insuficiência da prova
documental para configurar direito líquido e certo do
impetrante
Inadequação da via eleita para dilatar a
instrução probatória
Sentença mantida
RECURSO
VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Francisco Felipe Comodo
Leite, em mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado
contra ato do sr. Diretor da 9a Ciretran de Guaratingueta, em face da r.
sentença (fls. 20/21), que indeferiu a inicial nos termos do art. 330, I c.c
art. 485, I, do CPC. Concedido o benefício da justiça gratuita ao autor.
Sem custas, transitada ao arquivo.
O apelante pretende a reforma da r. sentença, sustentando, em
resumo, afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal,
presunção de inocência, ampla defesa e contraditório. Afirma que não
recebeu a notificação da decisão do recurso interposto à JARI, pois o
referido recurso encontra-se em julgamento, para, posteriormente, em
caso de indeferimento recorrer ao CETRAN no prazo e na forma legal.
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 40/43), e os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002316-90.2020.8.26.0220 -Voto no 21.589
3
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
A decisão recorrida, entretanto, não comporta reparo, pois,
ainda que eventualmente se supere o fundamento da decadência por
decurso do prazo de 120 dias para a impetração, por se entender que os
efeitos da suspensão da CNH são atuais ou presentes, renovando-se,
então, o tal prazo decadencial enquanto o ato administrativo estiver
gerando efeitos, os alegados vícios de processamento administrativo não
procedem.
Cuida-se de mandado de segurança, por meio do qual o
impetrante pede para que a impetrada não efetue o bloqueio de prontuário
até que esteja esgotada a via administrativa.
Direito líquido e certo é aquele que se comprova de plano, não
carece de dilação probatória e tem, na documentação que acompanha a
petição inicial, suficiente instrução dos fatos a que se reporta.
Esse pressuposto legal específico do writ não está satisfeito, pois
a prova documental apresentada não é suficiente à instrução.
Com efeito, o documento juntado pelo impetrante apresenta
pesquisa feita no site Detran/SP, em que consta recurso à Jari, ainda sem
julgamento, bem como o bloqueio da CNH (fls. 17).
No entanto, a certidão de prontuário no 13920765-1 acostada
aos autos, além da informação de que a validade do exame de saúde está
vencida, traz anotações de recurso com resultado indeferido e de bloqueio
em 01/10/2019 (fls. 18/19).
Logo, constatada a falta de documentos comprobatórios do
direito alegado e sem comprovação de prática de ato administrativo ilegal
pela autoridade impetrada, observando que deve prevalecer a presunção
de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, não pode vingar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002316-90.2020.8.26.0220 -Voto no 21.589
4
writ, destacando-se, ainda, que nesta estreita via, sequer há espaço para
avançar em matéria dependente de dilação probatória.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
É o que basta para negar provimento ao recurso voluntário do
impetrante.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator